Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ARTS. 30, 31 E 35 DO CDC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la na obrigação de entregar o produto “Smart Tv 43'' 4k Uhd Thinq Ai Webos 43ur7800 Hdr 10 Pro LG Bivolt” nos termos e condições veiculadas na oferta, no prazo de 15 dias contados do depósito em juízo do valor pago pelo autor de R$ 899,50, sob pena de multa única de R$ 2.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustenta as preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que não é fornecedora e não participa da cadeia de consumo, assim como não se aplica ao caso a legislação consumerista. Argumenta que não houve falha na prestação de serviço, pois atua como plataforma de pagamentos na internet, sendo inviável atribuir-lhe a função de fiscalizar a regularidade da entrega de todos os produtos anunciados na plataforma. Refere que a obrigação de entregar é impossível, pois não detém o aparelho em estoque, sendo indevida a fixação de astreintes. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento da obrigação de fazer, por entender que é de responsabilidade exclusiva do vendedor.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62686298 - Pág. 3). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62686312).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado e, para sua configuração, desnecessário ter havido, previamente, pleito administrativo ou esgotamento de sua via. O autor, no caso, ajuizou ação para cumprimento de oferta e entrega de aparelho eletrônico adquirido, não havendo que se falar em ausência de interesse processual decorrente do estorno do valor da compra. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
V. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Portanto, a análise de eventual responsabilidade da recorrente diz respeito à análise do mérito, impondo-se a rejeição da preliminar.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VII. Nos termos dos artigos 30 e 31 do CDC, a oferta do produto deve assegurar informações corretas e precisas sobre seu preço e garantia, entre outros dados, obrigando o fornecedor que a fizer veicular e integrando o contrato a ser celebrado. Em reforço, o art. 7o, parágrafo único do mesmo código, dispõe que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
VIII. As provas constantes dos autos demonstram que o recorrido adquiriu em 06/11/2023 uma Smart TV na plataforma do recorrente, a qual foi vendida por Boutique do Artesanato, pelo valor de R$ 899,50. Todavia, no dia 08/11/2023, recebeu mensagem da plataforma noticiando o cancelamento da compra e informando o estorno do valor. Na espécie, a propaganda foi realizada e aceita, sendo fato incontroverso nos autos a disponibilização de oferta suficientemente precisa em sítio eletrônico, o que vincula o fornecedor a firmar o contrato no valor ofertado, especialmente quando o consumidor já pagou pelo produto. Nesse contexto, considerando-se a vinculação contratual da publicidade, deve o fornecedor cumprir a avença com todas as características, termos e condições constantes do produto ou serviço ofertado, sob pena de se abrir a possibilidade do consumidor de escolher uma das alternativas previstas nos incisos do aludido art. 35 do CDC, em conjunto com a boa-fé objetiva, a qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. No caso, o autor optou pelo cumprimento forçado da obrigação.
IX. Nesse aspecto, a ré mercado livre, plataforma de comércio eletrônico, atua como intermediária na compra e venda de mercadorias, bem como plataforma de anúncios. A princípio, o simples anúncio não responsabiliza o mantenedor do site pelos negócios realizados. Contudo, no caso em exame, a ré operacionalizou a intermediação do negócio e recebeu o preço. Assim, ingressou na cadeia de prestação de serviços, atraindo para si a responsabilidade solidária em face do risco do negócio, na forma do art. 7o. e 25 do CDC, sem prejuízo do direito de regresso.
X. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença se resolverá na conversão da obrigação em perdas e danos na fase processual de execução e a critério do Magistrado a quem competir conduzi-la, não havendo que se falar em afastamento das astreintes.
XI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.